Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso.
3. Fixada a multa compensatória, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (cinco décimos por cento), não pode ser modificada, posto que não se mostra desmedida, resultando da própria iniciativa da vendedora.
4. O marco final de incidência da multa contratual deve coincidir com a data do efetivo recebimento das chaves pelo adquirente. Precedentes.
5. Deu-se provimento parcial ao recurso dos autores. Negou-se provimento ao recurso da ré.